Tribunal: STF
Processo: RE 219772
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-09-12
Data de publicação: 2000-09-12

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração. Efeito modificativo.
- Ocorrência de omissão quanto a ter sido extinto o
processo sem julgamento de mérito antes de prolatado o acórdão
embargado que julgou o recurso extraordinário.
- O acordo firmado entre os advogados das partes, em nome
delas, para a desistência da ação pelo autor, foi devidamente
homologado pelo Juiz, extinguindo-se o processo sem julgamento do
mérito.  Esse ato processual, enquanto não desconstituído por ação
própria, produz seu efeito extintivo, razão por que torna
prejudicado o recurso extraordinário em causa por perda
superveniente de seu objeto.
Embargos recebidos para, suprindo-se a omissão do acórdão
embargado, se lhes dar efeito modificativo, e, assim, não se
conhecer do recurso extraordinário por ter ficado ele prejudicado
pela perda superveniente de seu objeto em face da extinção do
processo sem julgamento de mérito.